Tribunal: TJDFT
Processo: 0704335-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704335-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS CRISTALINAS AGRAVADO: SAULO DE TARSO FERREIRA DE LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Condomínio do Edifício Residencial Águas Cristalinas contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que saneou o feito, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, deferiu o pedido de depoimento pessoal da parte autora e a oitiva das testemunhas (processo no 0718439-49.2024.8.07.0020, ID no 219309509). 2. O agravante defende, em suma, a necessidade da prova pericial pleiteada, pois seria de suma importância para a regularidade da instrução, bem como a fixação dos pontos controvertidos. 3. Afirma que há cerceamento do direito de defesa e prejuízo processual na omissão em relação à produção da prova pericial pleiteada, na medida em que prejudica o direito das partes de produzir provas. 4. Argumenta que a decisão foi omissa quanto à prova pericial, o que gera incerteza e insegurança jurídica. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que sejam delimitados os pontos controvertidos e determinada a manifestação expressa quanto à prova pericial pleiteada e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 68585431 e 68585432). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 9. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 10. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 11. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 12. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 13. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 14. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do Legislador. 15. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 16. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 17. O §1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” 18. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 19. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 20. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 21. A decisão de ID no 219309509 destacou que eventual prova técnica será avaliada após a audiência de instrução, o que afasta o risco de dano grave e irreparável, bem como a alegação de urgência capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC. 22. A valoração da prova técnica será realizada em juízo de cognição exauriente, sendo preservado o direito das partes se insurgirem por meio dos recursos cabíveis. 23. Não há previsão legal para permitir a interposição de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza. Não foram identificados elementos fático-legais indicativos de urgência na resolução da matéria e que permitissem a excepcional mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 24. Diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso interposto não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 25. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 26. Não conheço o recurso diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 27. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. 28. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 29. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 30. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 31. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO